Tribunal: TJDFT
Processo: 0739759-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739759-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO RODRIGUES NUNES AGRAVADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por EDUARDO RODRIGUES NUNES (ID 76329653) em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília/DF (ID 247087604, na origem) que, nos autos da ação de obrigação de fazer com indenização por danos materiais e morais n. 0739796-11.2025.8.07.0001 movida pelo ora Agravante em face de UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito comum. Recebo a inicial. Defiro a gratuidade de justiça ao autor. Anote-se. Nos termos do artigo 4o do CPC, ressalto desde já que as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Há que se salientar, portanto, que a determinação legal de realização de audiência de conciliação prévia deve ser cotejada com a viabilidade de efetiva composição, em obediência à celeridade e à efetividade exigida do processo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Nestes termos, e ante a natureza do direito controvertido, fica dispensada, por ora, a audiência de conciliação, sem prejuízo de futura reapreciação, caso se evidencie a pertinência do ato. O autor alega que foi excluído da plataforma UBER por ter sido indiciado no inquérito policial de n.o 0729271-04.2024.8.07.0001, que tramitou na 8a Vara Criminal de Brasília, o qual foi arquivado a pedido do Ministério Público por falta de justa causa. Sustenta que a exclusão da plataforma foi indevida, pois sua CNH é válida, o seu veículo é regular, é motorista parceiro da UBER há 8 anos e 5 meses, com taxa de aceitação de 100%, com avaliação de 4,66 de um total de 5 estrelas, categoria ouro, além de estar adequado às normas da empresa e não ter violado qualquer norma de relacionamento. Utiliza a plataforma como forme de sustentar ele e sua família e a rescisão unilateral sem justificativa, se mostra ilegal. Requer, em sede de antecipação de tutela, que a ré reative o cadastro do requerente na plataforma, como motorista parceiro da UBER, no serviço contratado enquanto a presente demanda tramita, para que ele possa voltar a exercer o serviço que contratou. Consoante disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. É necessário, ainda, ser ausente o risco da irreversibilidade da medida (CPC, 300, § 3o). No caso dos autos, em sede de cognição sumária e superficial, entendo que não se verifica a probabilidade do direito da parte autora. Em demandas semelhantes à do autor, tem-se aplicado o entendimento de que não há prática de ato ilícito pela Uber, a qual possui liberdade de contratação, podendo excluir de seus cadastros motoristas parceiros sem a necessidade de prévia comunicação. Colaciono julgados do TJDFT nesse sentido: (...) Assim, a princípio, não resta caracteriza qualquer irregularidade praticada pela requerida. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo inexiste. Portanto, não resta evidenciada a probabilidade do direito do autor, requisito essencial para a concessão da tutela de urgência inaudita altera pars. No mais, não vislumbro urgência apta a afastar a possibilidade do exercício do contraditório pela requerida nos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. (...) O Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1. Trabalha como motorista de transporte de passageiros, parceiro de aplicativos, sendo, inclusive, classificado pela Recorrida como motorista OURO, percebendo renda capaz de garantir sua subsistência e a dos que dele dependem; 2. Teve sua conta bloqueada em decorrência de ter sido indiciado em inquérito policial que tramitou na 8a Vara Criminal de Brasília; 3. O inquérito foi arquivado a pedido do Ministério Público por falta de justa causa, sendo tal pedido acolhido por aquele Juízo; 4. Não há razão para bloqueio, pois contra o Autor não há anotação criminal, processo criminal ou inquérito ativo; 5. O ato ilícito praticado pela Recorrida é bastante evidente, desde o bloqueio até a suspensão unilateral do contrato, deixando de respeitar os princípios da ampla defesa e do contraditório, da moral e da ordem pública, da função social do contrato, de probidade e da boa-fé. Ao final, requer a tutela antecipada recursal. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada pela boa avaliação no aplicativo e pelo arquivamento do inquérito policial, motivo do bloqueio. Pontua que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está evidenciado pela demonstração de que a atividade de motorista é sua única fonte de renda e porque necessita ter seu cadastro reativado para voltar a trabalhar e prover o próprio sustento. No mérito, pede o provimento do recurso para, reformando a decisão recorrida, determinar a ativação do cadastro do Agravante no serviço durante o curso do processo. É o relatório. Decido. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e seguintes do CPC, além de ser tempestivo. A petição do agravo não veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo dispensado, tendo em vista o reconhecimento do direito à gratuidade de justiça na origem (ID 247087604). DA TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, publicado no DJE: 08/05/2018). No presente caso, das alegações formuladas pelo Agravante, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal, ao menos por ora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque não está presente o perigo de dano, uma vez que, conforme se extrai do pedido inicial na origem (ID 244416771), entre o bloqueio do perfil do Agravante no aplicativo e a distribuição da demanda, passaram-se 31 (trinta e uma) semanas, o que é incompatível com a alegação de urgência. Tendo em vista a célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao Agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, a fim de se verificar, em análise exauriente, o acolhimento ou não das razões recursais, observado o efetivo contraditório. Além disso, o Agravante não obteve êxito em demonstrar que sua renda é obtida exclusivamente pelo aplicativo de corridas, o que é reforçado pelo longo lapso temporal entre a suspensão das atividades pela Agravada e o ajuizamento do processo na origem. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer contrarrazões, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2025 15:07:38. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador